Tribunal: TJDFT
Processo: 0714708-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DISTRATO VERBAL. MINUTA NÃO ASSINADA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE.
1. Incumbe ao juiz, como destinatário da prova, apreciá-la conforme sua experiência e técnica (art. 5o da Lei 9.099/95). Portanto, verificado que o conjunto probatório se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia e, por conseguinte, à formação do seu convencimento motivado, nos termos do art. 371, do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
2. Extrai-se dos presentes autos que o autor/recorrido celebrou com o réu/recorrente contrato verbal de prestação de serviços de empreitada no valor total de R$ 27.000,00. Todavia, após o início das obras, em razão de divergências, as partes decidiram desfazer o negócio jurídico. O autor alega que, segundo o termo de distrato, celebrado em 3.10.2018, incumbia ao réu o pagamento de duas parcelas de R$ 4.000,00, tendo este adimplido somente a primeira.
3. O recorrente aduz que a minuta de distrato juntado pela parte autora não tem validade legal, haja vista não ter sido assinada pelas partes (ID17216435) e que não corrobora os fatos alegados na inicial, sendo insuficiente a demonstrar os termos do distrato convencionado entre as partes.
4. Em que pese a falta de documento formal estabelecendo tanto a prestação dos serviços, quanto o termo de distrato, segundo art. 472, do CC, o distrato se faz pela mesma forma exigida para o contrato, razão pela qual a falta de assinatura da minuta constante dos autos não invalida sua apreciação como meio de prova, pois além do documento, o autor juntou extrato de sua conta corrente em que consta o recebimento de transferência bancária, no valor de R$ 4.000,00, efetuada no dia 17.04.2019 (ID17216436 p.2), a dar substrato ao acordo firmado entre as partes, consoante afirmado pelo autor. Não obstante o recorrente alegue não ser o responsável pela remessa dos respectivos valores, o espelho bancário de ID 17216491 p. 6 comprova ser o réu o remetente da transferência.
5. Por outro lado, o recorrente se limita a alegar que o serviço não foi executado em sua integralidade e que a minuta presente nos autos não condiz com o distrato convencionado entre as partes, todavia, não junta qualquer outra minuta ou recibo de pagamento e quitação, apto a comprovar o seu adimplemento contratual. Assim, a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), razão pela qual deverá quitar parcela remanescente do serviço prestado pelo autor.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.